Tribunal: TJSP
Processo: 0001461-96.2010.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 34, "CAPUT", DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sendo o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no "caput" do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, apelação não deve ser conhecida.